Tribunal: TJDFT
Processo: 0727131-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RÉPLICA. CONTESTAÇÃO ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS. ART. 437 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. De acordo com o art. 351 do CPC, a intimação para manifestação acerca do alegado em sede de defesa somente é obrigatória na hipótese em que for alegada alguma matéria enumerada no art. 337 do CPC.
2. Se houver a juntada de prova documental, ainda que o réu não tenha alegado qualquer matéria enumerada no art. 337 do CPC, a parte autora deve ser obrigatoriamente intimada a se manifestar, nos termos do art. 437, caput e §1a, do CPC.
3. A preliminar invocada merece amparo. Verifica-se que não houve intimação da apelante para apresentar réplica. Não foi concedido prazo para que a apelante se manifestasse em réplica da contestação e dos documentos acostados pela apelada/ré.
4. Recurso provido. Preliminar acolhida.